Tribunal: TJSP
Processo: 1005206-03.2017.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Motorista – Lesões na coluna – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa e quanto ao liame ocupacional – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, afastando, também, o liame ocupacional – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005206-03.2017.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
ANTONIO RODRIGUES DONATO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005206-03.2017.8.26.0189 -Voto no 36.986c
2
VOTO No: 36.986c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1005206-03.2017.8.26.0189
COMARCA: FERNANDÓPOLIS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RENATO SOARES DE MELO FILHO
APELANTE: ANTONIO RODRIGUES DONATO
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Motorista
Lesões na coluna

Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa e
quanto ao liame ocupacional
Caso em que,
convertido o julgamento em diligência, a nova perícia
concluiu pela ausência de incapacidade laborativa,
afastando,
também,
o
liame
ocupacional

Improcedência mantida Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 111/112, cujo relatório se adota,
julgou improcedente ação acidentária proposta por Antonio Rodrigues Donato
contra o INSS.
Inconformado, apela o autor, buscando a inversão do
resultado. Sustenta fazer jus ao auxílio-acidente, aduzindo não poder mais
trabalhar em serviços pesados e de motorista como antes. Ressalta que tanto
o laudo oriundo de reclamação trabalhista quanto o produzido nestes autos
admitiram que a função por ele desempenhada contribuiu para agravar os
problemas na coluna. Subsidiariamente, pleiteia a concessão do auxílio-
doença, salientando que o laudo pericial atestou a incapacidade parcial e
temporária para o trabalho.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005206-03.2017.8.26.0189 -Voto no 36.986c
3
Convertido o julgamento em diligência (fls. 131/133), veio
aos autos o laudo de fls. 179/182, seguido de manifestação do obreiro (fls.
188/189 e 191), permanecendo silente o INSS (fls. 192).
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de lesões na
coluna, males advindos das condições de trabalho a que estava submetido na
função de motorista.
O conjunto probatório constante dos autos foi considerado
insuficiente para a formação de convicção segura acerca da redução da
capacidade laborativa do obreiro, bem como do liame ocupacional, pelas
razões aduzidas no acórdão de fls. 131/133, tendo o julgamento sido
convertido em diligência para a renovação da prova pericial.
Efetuada nova avaliação médica (fls. 179/182), constatou
o perito que o autor apresenta um processo de espondilodiscoartrose
clinicamente estabilizado, que não acarreta “qualquer dano funcional em grau
suficiente para depreciar de forma permanente o seu potencial produtivo” (fls.
182).
Ressalte-se, a propósito, que o exame físico da coluna
cervical e lombar não evidenciou a presença de cicatrizes cirúrgicas, desvios
patológicos ou deformidades ósseas, tampouco escoliose antálgica ou
retificação da lordose lombar ou cervical. Também não foram verificadas
contraturas musculares localizadas, dor a dígito-pressão dos espaços discais
cervicais e lombares ou limitação funcional. Além disso, as manobras de
Spurling, assim como as de Lasègue, Neri e Bragard, restaram negativas.
Observou, ainda, o “expert” que “tal situação de
degenerescência vertebral é compatível com a sua elevada faixa etária e
decorre de fatores heredoconstitucionais, tendo em linha de conta, não só o
aspecto personalíssimo das alterações degenerativas encontradas como
também pela inexistência de indícios de agravo localizado na coluna pelo
exercício do seu labor” (fls. 182). Concluiu, assim, que a moléstia não tem
“qualquer relação com o trabalho de motorista, ainda que, como fator
concausal” (fls. 182).
Com isso, as incertezas que pairavam nos autos foram
espancadas pela nova perícia, cujo resultado afigura-se suficientemente claro,
merecendo orientar o desfecho da lide.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a moléstia
(ou lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005206-03.2017.8.26.0189 -Voto no 36.986c
4
falta de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da
legislação infortunística.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de
improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital